Tribunal: STF
Processo: HC 258310
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Udoka Ikechukwu Offor contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.779.651/SP (evento 2, fls. 389-396).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 233-250). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa especial de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. Assevera que o paciente agiu na condição de mula do tráfico e que “[o] mero fato de o acusado ter 'consciência' de que estava atuando para uma organização criminosa internacional, transportando droga, não é suficiente para justificar a não aplicação da redução em seu percentual máximo”. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fl. 389):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser acolhido, segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (evento 2, fls. 390-6):



    “(...)



    É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo regimental. Para tanto, a decisão agravada apresentou os seguintes fundamentos (fls. 722-726, grifos no original):



    O especial, por sua vez, não suplanta o juízo de prelibação, haja vista a incidência das Súmulas n. 283 do STF e 83 do STJ. 



    O Tribunal, ao julgar o recurso de apelação, aplicou a minorante do tráfico privilegiado na proporção de 1/6, amparado nos seguintes fundamentos (fls. 599-602, destaquei):



    Por outro lado, tenho que prospera o pleito defensivo de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. O referido dispositivo estabelece os seguintes requisitos cumulativos: 



    [...] 



    No caso em tela, não há elementos para afirmar que o réu não é primário ou que tenha maus antecedentes. Tampouco verifico haver aparência de que integre organização criminosa, conquanto estivesse na posse de cocaína, tendo servido apenas ao transporte eventual de entorpecente, de sorte que é cabível a aplicação da minorante em questão. 



    [...] 



    Ademais, cumpre salientar que, apesar de o histórico de viagens (ID 282996144 – pág. 22/24) indicar que o acusado realizou diversas viagens internacionais, a partir do Brasil, em curto período de tempo, não há comprovação nos autos de que tiveram caráter ilícito. 



    [...] 



    Com efeito, o dispositivo em comento prevê a existência de uma margem de diminuição legal de pena variável entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), que o Juízo pode aplicar com base no princípio do livre convencimento, consoante a valoração das circunstâncias, alegações e provas apresentadas. Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. No presente caso, verifico não haver nos autos elementos que indiquem elevado grau de vulnerabilidade do acusado que possa conduzir essa causa de diminuição ao seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Ademais, o réu assentiu em tomar parte em uma empreitada criminosa estruturada por organização criminosa, como ocorre em delitos desse porte.



    Verifico, portanto, que na espécie incide o óbice da Súmula n. 283 do STF, uma vez que a parte deixou de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, qual seja, a anuência do recorrente em participar de empreitada criminosa, com estruturação das atividades, regida por organização criminosa, que justifica o tratamento mais rígido. Nesse sentido: “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o nãoconhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.317.285/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de19/12/2018)



    Ademais, com base no trecho anteriormente transcrito e, sobretudo, na leitura atenta do acórdão recorrido, é forçoso concluir que o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, o que inviabiliza a admissibilidade da pretensão, de acordo com o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. 



    (...)



    Conforme se observa, a decisão agravada não conheceu do recurso especial por aplicação das Súmulas n. 283 do STF e 83 do STJ.



    Nas razões deste agravo regimental, a parte deixou de refutar, de forma direta e objetiva, os motivos pelos quais o REsp não foi conhecido, especificamente a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Para a impugnação da Súmula n. 83, entende esta Corte Superior que "o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.874.097/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 15/8/2022).



    Com efeito, a defesa apenas reiterou a fundamentação explicitada no recurso especial quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado em patamar superior ao mínimo, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 



    Dessa forma, incide, na espécie, a Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    (...)



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente